Tribunal: TCU
Processo: 009.712/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi expedida determinação à embargante em auditoria financeira integrada com conformidade realizada com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas relativas ao exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União em face do Acórdão 1057/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de alterar o item 9.1 do Acórdão 1057/2024-TCU-Plenário , passando a constar: 9.1. recomendar ao Ministério da Fazenda que, em conjunto com a Advocacia-Geral da União e o Ministério do Planejamento e Orçamento, ante o disposto nos arts. 1o, 2o e 3o do Decreto 11.379/2023, adote as medidas necessárias para identificar, nos processos judiciais que envolvam riscos fiscais para a União, os órgãos da administração pública federal que devem reconhecer as provisões em suas demonstrações contábeis, levando em consideração, entre outros aspectos: 9.1.1. a necessidade de identificação de quais órgãos possuem obrigações presentes decorrentes de eventos passados e se há uma provável saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços para liquidação da obrigação, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a Edição, Parte II, Capítulo 17, e no item 22 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 03 (NBC TSP 03) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e 9.1.2. a criação de procedimentos operacionais de registro das provisões, utilizando situações e os eventos contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) que façam a contabilização nos órgãos e entidades federais responsáveis com base na identificação realizada anteriormente, a exemplo daqueles adotados (i) no reconhecimento de passivos relativos a precatórios e requisições de pequeno valor no âmbito dos órgãos que compõem o Poder Judiciário; e (ii) na contabilização da repartição de receitas tributárias afetas ao Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS). 9.2. notificar acerca desta deliberação o recorrente.